Tribunal: TJBA
Processo: 0509475-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509475-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UN IVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: ANA CAROLINA CAVALCANTI LOPES e outros

Advogado(s)
:
RICARDO PITTA FADIGAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
AUMENTO DE MENSALIDADE
NO CURSO DO SEMESTRE LETIVO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
PRÁTICA ABUSIVA. INEXIGIBILIDADE DE VALOR EXCEDENTE. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA POR DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição de ensino contra sentença que declarou inexigível o aumento de 35% no valor das mensalidades e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral, em razão do impedimento indevido da rematrícula da estudante.

A apelante alegou que o reajuste decorreu da inclusão de disciplinas adicionais, conforme previsão contratual, e que o bloqueio da matrícula estava amparado no art. 5º da Lei nº 9.870/1999.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

(i) se é legítimo o aumento da mensalidade no curso do semestre, em razão da inclusão de disciplinas; e

(ii) se o impedimento de rematrícula, baseado em cobrança considerada abusiva, configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao aluno o direito à informação clara e prévia sobre valores e condições.

A instituição não comprovou ter informado de forma inequívoca o impacto financeiro da inclusão de disciplina, nem demonstrou a anuência expressa da aluna quanto ao valor majorado. Assim, o aumento unilateral no decorrer do semestre configura prática abusiva (art. 39, V, do CDC) e falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Reconhecida a abusividade da cobrança, a inadimplência que motivou o bloqueio da rematrícula era indevida. O impedimento injusto ao prosseguimento dos estudos constitui ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
, pois causa aflição e incerteza quanto à continuidade da vida acadêmica.

O valor fixado a título de compensação é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O aumento unilateral de mensalidade durante o semestre, sem prévia e clara informação ao consumidor, caracteriza prática abusiva e viola o dever de transparência.

O impedimento indevido de rematrícula, fundado em débito abusivo, configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
nº
0509475-41.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS
e Apeladas
ANA CAROLINA CAVALCANTI LOPES e GABRIELA CAVALCANTI CARDOSO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06